Tribunal: TJDFT
Processo: 0743367-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ABUSIVIDADE CONTRATUAL E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu de agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, bem como julgou prejudicado agravo interno. O embargante sustenta omissão quanto à análise de cláusulas contratuais supostamente abusivas (capitalização diária de juros e taxa remuneratória superior à média de mercado), à tese de descaracterização da mora, ao adimplemento substancial e ao prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise das alegações de abusividade contratual, descaracterização da mora e prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.
4. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia, não se confundindo com decisão contrária ao interesse da parte.
5. O acórdão embargado enfrenta expressamente as alegações de abusividade contratual, assentando que demandam dilação probatória e não podem ser reconhecidas em sede de cognição sumária no rito da busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei no 911/69.
6. A decisão registra que, comprovadas a constituição regular da mora e o inadimplemento, o credor fiduciário tem direito à retomada do bem, independentemente de discussão paralela sobre eventual abusividade, a ser apreciada em ação própria ou no mérito da demanda principal.
7. O colegiado afasta a tese de adimplemento substancial, em consonância com orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à sua inaplicabilidade aos contratos de alienação fiduciária.
8. A decisão esclarece que a alegação de essencialidade do bem não impede a medida reipersecutória, pois não se trata de penhora, mas de retomada de bem cuja propriedade é resolúvel em favor do credor fiduciário.
9. As alegações de abusividade revelam-se genéricas e desprovidas de prova pré-constituída robusta, insuficientes para afastar, em juízo perfunctório, a mora regularmente constituída.
10. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, sendo suficiente fundamentação adequada e coerente para a solução da controvérsia.
11. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi devidamente examinada, incidindo, ademais, o art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de prova inequívoca, não afastam a mora regularmente constituída em sede de cognição sumária.
3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, aplicando-se o art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; Decreto-Lei no 911/69.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.